Tribunal: TJDFT
Processo: 0720100-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720100-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS MARTINS MARQUES IMPETRANTE: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI, JULIANA FRANKLIN REGUEIRA, BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS MARTINS MARQUES, preso preventivamente por decisão proferida em 26/04/2023, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 154-A, §§ 2o e 3o e art. 158, § 1o, ambos do Código Penal (invasão de dispositivo informático, na forma qualificada, e extorsão circunstanciada pelo concurso de pessoas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília-DF. Alegam os impetrantes ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como que a liberdade do paciente não demonstra risco à ordem pública ou para a conveniência da instrução criminal. Asseveram que a gravidade abstrata dos delitos não pode justificar a prisão processual. Destacam que falta comprovação da materialidade delitiva, especialmente porque não há vítima definida. Acrescentam que o paciente está sendo responsabilizado por crimes praticados por terceiros. Adicionam que falta fundamento para não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo que são perfeitamente cabíveis no presente caso. Apontam que a prisão deve ser enxergada com base no princípio da intervenção mínima, sendo a prisão provisória ultima ratio. Acrescem que o paciente é primário e de bons antecedentes, possuindo residência e domicílio fixos, com ocupação lícita. Assim, requerem a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar deferida. A inicial veio acostada com documentos. É o Relatório. Decido. Contrário ao que alegam os impetrantes, neste momento de cognição sumária, é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme bem fundamentado na decisão que determinou sua prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (invasão de dispositivo informático e extorsão), superam, individualmente ou pelo somatório, o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A decisão que decretou prisão preventiva destacou que (ID46087542): “(...) Inicialmente, destaco que o Ministério Público denunciou MATHEUS MARTINS MARQUES e FÁBIO ANTÔNIO CASTRO SANI como incursos nas penas das normas incriminadoras dos artigos 154-A, § 2o e § 3, e 158, § 1o, todos do Código Penal, nos autos da Ação Penal no 0739738-13.2022.8.07.0001. A inicial acusatória foi recebida nesta data. Sobre a segregação pleiteada, destaco que, em se cuidando da medida acauteladora mais grave no processo penal, a prisão preventiva somente deve ser decretada quando necessária, legitimando-se diante de situações nas quais seja o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do CPP. Fora dessas hipóteses excepcionais, pode representar antecipação de pena, inadmissível pelo disposto na nova redação do § 2o do art. 313 do CPP. A decretação da prisão preventiva pressupõe prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Tais requisitos, embora aferidos em sede de cognição sumária, reclamam elementos suficientes de investigação/prova, a demonstrar certeza quanto à materialidade do fato e indícios suficientes de autoria do investigado/acusado no tocante a fato individualizado. Como sublinha Antônio Magalhães GOMES FILHO, indício suficiente é aquele que autoriza “um prognóstico de um julgamento positivo sobre a autoria ou participação”. No entanto, embora imprescindíveis - tanto a prova da existência do crime quanto indícios suficientes de autoria, esses pressupostos não bastam para justificar o encarceramento preventivo. A eles deve ser agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal ou d) segurança da aplicação da lei penal (inteligência do art. 312 do Código de Processo Penal). No particular, o fato trazido ao conhecimento da Justiça do Distrito Federal reclama a atuação do Poder Estatal para coibir esse tipo de ação criminosa, com a devida apuração e responsabilização do autor. As diligências até então realizadas trouxeram elementos suficientes de materialidade dos crimes e autoria em desfavor de MATHEUS MARTINS MARQUES. Conforme verificado na representação, MATHEUS negou as acusações em sede policial. FÁBIO, por sua vez, apresentou detalhes da dinâmica delituosa, inclusive se referindo a MATHEUS como mentor intelectual (ID 156443911, fls. 30/34), o que é corroborado pelos laudos periciais acostados, em especial o de no 53.020/2023 (ID 156443911, fls. 43/88). Neste, chama atenção o compartilhamento por MATHEUS, em 22/09/2022, de um arquivo suspeito, identificado como ransonware, voltado para bloquear dispositivos ou criptografar conteúdos em contextos de extorsão. Já em 18/11/2022, data posterior aos fatos em análise, consta a transcrição de áudio em que há referência ao mesmo tipo de arquivo malicioso, em circunstância de mapeamento de invasão a outra rede de computadores de outro país (ID 156443911, fls. 67/77). Sem dúvida, esse tipo de conduta causa grande abalo à paz social e exige resposta imediata do Estado, a fim de inibir a prática de atos similares e também para conferir a pacificação da sociedade e a confiabilidade ao sistema de Justiça. Nesse contexto, outras medidas cautelares são insuficientes pois não têm aptidão para promover a pacificação social necessária. Inclusive, merece destaque o potencial de interferência na colheita de provas que pode ser levado a efeito por MATHEUS. Nos autos, consta o relato de FÁBIO ANTÔNIO no sentido de que a genitora do representado tentou dissuadi-lo de delatar MATHEUS (ID 156443911, fls. 30/34). Também é certa a importância de resguardar a integridade e higidez de dados ainda não acessados e importantes à investigação que estão na posse de MATHEUS (ID 156443911, fls. 89/95). Nessa linha, entendo que a decretação da prisão preventiva é a única medida cautelar cabível para resguardar a ordem pública porquanto as demais providências menos gravosas (art. 319 do CPP) são insuficientes para assegurar a eficácia do processo penal. Com tais fundamentos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MATHEUS MARTINS MARQUES, qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.” N.g. Calha destacar que no presente caso já houve oferecimento da denúncia, segundo a qual (ID 47010123): “DA INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO QUALIFICADA PELO RESULTADO - Art. 154 – A, §2o, e § 3° do Código Penal. Entre os dias 17/09/2022 e 13/10/2022, os denunciados, de forma consciente e voluntária, e, em comunhão de esforços, invadiram, por diversas vezes, dispositivo informático de uso alheio, conectado à rede de computadores, pertencente ao Banco de Brasília-BRB, com o fim de obter dados e informações sem autorização expressa ou tácita do usuário, e de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Após a invasão, os denunciados implementaram um código/script malicioso que possibilitou a exfiltração de dados sigilosos dos clientes, resultando, assim, na obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas e informações sigilosas. A invasão de dispositivo informático qualificada pelo resultado de obtenção de informações sigilosas, foi praticada mediante exploração de uma vulnerabilidade do ambiente VDI (Virtual Desktop Infrastructure) utilizado pela instituição bancária Banco de Brasília-BRB, identificada como VMWARE WORKSPACE ONE, comercializada pela empresa VMWARE (https://www.vmware.com/br/company.html). Conforme apurado, os denunciados, após acessar o ambiente do VDI (VMWARE WORKSPACE ONE) do Banco de Brasília, coletaram aproximadamente 210 credenciais (login e senha) de funcionários do BRB que usavam tal plataforma para realizar seus serviços diários, e, de posse de tais credenciais, iniciaram a segunda fase do ataque cibernético voltada para o acesso direto aos dados do Banco de Brasília e a instalação do malware conhecido como Ransomware. Nada obstante, o acesso definitivo às contas de serviço dos funcionários do BRB na plataforma VDI (Virtual Desktop Infrastructure) dependia, além das credenciais dos funcionários obtidas por meio da exploração da CVE n° 2022-22954, também do cadastro, junto às contas de serviço a serem invadidas, de uma linha telefônica destinada ao recebimento de um token de acesso, a fim de atender à exigência de duplo fator de autenticação. A partir do recebimento do token de acesso enviado via mensagem de SMS para a nova linha telefônica cadastrada pelos acusados, qualquer uma das 210 contas de serviço utilizadas pelos funcionários do BRB no ambiente VDI poderia ser acessada/invadida. Por meio de levantamento pericial realizado pelo Instituto de Criminalística – Laudo Preliminar de Perícia Criminal 60.598/2022 - foram identificados os seguintes prefixos telefônicos cadastrados pelos criminosos junto ao ambiente VDI do BRB, com o objetivo de burlar o duplo fator de autenticação e consumar a invasão: (93) 991799324; (74) 999524358; (74) 998046082. Cumpre esclarecer que o prefixo (93) 99179-9324, utilizado para burlar o sistema de duplo fator de autenticação, possuía uma conta de WhatsApp cadastrada. Tal fato permitiu o acesso a seus registros de conexão IP/Logs por meio da medida cautelar no 0737842-32.2022.8.07.0001 (3a Vara Criminal de Brasília), verificando-se que a linha telefônica apresentava relação com MATHEUS MARTINS MARQUES, o qual se encaixou no perfil técnico necessário à consumação de uma invasão cibernética com alto grau de complexidade como do caso em tela. Cumpre ressaltar que, no período, foram feitos diversos acessos clandestinos aos dispositivos da vítima. Foram analisados os registros de eventos (logs) armazenados no ambiente VDI, tendo como foco a separação dos acessos regulares dos acessos irregulares, a fim de identificar IP/Logs utilizados pelos criminosos, e, a análise de cerca de 02 TB (Terabytes) de logs produzidos pela ferramenta firewall do BRB. Segundo o Laudo de Perícia Criminal 62.948/2022, e, com base nas demais informações obtidas pela equipe de investigação da DRCC, constatou-se que a anonimização utilizada pelos denunciados deixou de funcionar por algumas horas na madrugada do dia 27/09/2022 e, nesse período, agiram de forma descoberta. O IP/log não anonimizado utilizado foi identificado pelo Laudo de Perícia Criminal 62.948/2022, e, após pesquisa dos dados cadastrais do IP/Log 187.121.90.87, chegou-se ao denunciado FÁBIO ANTÔNIO CASTRO SANI. Foi decretada a prisão temporária do denunciado FÁBIO ANTÔNIO CASTRO SANI, e decretada a busca e apreensão nos endereços vinculados a ele e ao denunciado MATHEUS MARTINS MARQUES. As medidas judiciais foram cumpridas, de forma simultânea, no dia 12/01/2023, nas cidades de Santos/SP e Santo André/SP, local em que os principais dispositivos informáticos por eles utilizados foram encontrados. Após, o denunciado FÁBIO ANTÔNIO CASTRO SANI, confessou sua participação nos crimes junto com MATHEUS MARTINS MARQUES. O Laudo de Perícia Criminal 50.898/2023 – IC, produzido mediante análise dos telefones apreendidos em poder dos denunciados no dia 12/01/2023, apresenta uma série de diálogos telefônicos trocados entre FÁBIO ANTÔNIO CASTRO SANI e MATHEUS MARTINS MARQUES sobre a invasão e a extorsão em detrimento do Banco de Brasília – BRB, demonstrando que FÁBIO ANTÔNIO CASTRO SANI, atuou principalmente na parte técnica ligada à invasão, enquanto MATHEUS MARTINS MARQUES coordenou a extorsão, além de ter sido encontrado com o arquivo executável do malware conhecido como Ransomware, empregado na invasão do banco do BRB. O processo de invasão, desde a parte inicial de exploração da vulnerabilidade do VDI até a parte final de invasão das contas de serviço dos funcionários do BRB, inclusive, a exfiltração pelos denunciados de 751 arquivos do Banco de Brasília - BRB, totalizando 1.43 GB (Gigabytes), encontram-se no Laudo de Perícia Criminal 60.599/2022. Por fim, a invasão causou considerável prejuízo econômico, uma vez que o BRB teve que suspender serviços por quase 24 horas, entre os dias 05 e 06/10/2022, a fim de poder higienizar todo seu parque tecnológico. Tal suspensão causou grande prejuízo não só para a própria instituição bancária como também para todos seus clientes que, nesse período, não puderam usufruir dos serviços bancários. Assim, os denunciados incidiram, por diversas vezes, nas penas do art. 154-A, §3o, do Código Penal, invasão de dispositivo informático qualificada pela obtenção de informações sigilosas (dados bancários dos clientes do BRB) majorada pelo prejuízo econômico (154-A, §2o, do Código Penal). 2. DA EXTORSÃO – Art. 158, §1o do Código Penal. Entre os dias 17/09/2022 e 13/10/2022, após invadirem e exfiltrarem 751 arquivos do Banco de Brasília - BRB, totalizando 1.43 GB (Gigabytes), os denunciados, de forma consciente e voluntária, e, em comunhão de esforços, constrangeram o chefe da segurança do BRB - VERANDIR ARAÚJO DA SILVA, mediante a grave ameaça de divulgar dados sigilosos de clientes do Banco de Brasília – BRB, na imprensa brasileira e na deepweb, com intuito de obter para si vantagem econômica consubstanciada no pagamento de 50 bitcoins, valor cotado em R$ 5.273.772,22 no dia 05/10/2022. Visando dificultar sua identificação, os extorsionários fizeram uso do aplicativo de troca de mensagens WhatsApp ligado à linha telefônica +373 792 10 539, cujo prefixo pertence à Região da Moldávia – Europa. Nada obstante, o Laudo de Perícia Criminal 50.898/2023 – IC, produzido mediante análise dos telefones apreendidos em poder dos denunciados no dia 12/01/2023, apontou inúmeros diálogos telefônicos entre FÁBIO ANTÔNIO CASTRO SANI e MATHEUS MARTINS MARQUES, nos quais ficou provado que a linha +373 792 10 539, utilizada para praticar a extorsão, pertence a MATHEUS MARTINS MARQUES, o qual foi o principal responsável pelo processo de negociação ligado ao crime de extorsão. Com efeito, incide a causa de aumento prevista no §1o do art. 158 do Código Penal, uma vez que a extorsão foi cometida por MATHEUS MARTINS MARQUES, em concurso com FÁBIO ANTÔNIO CASTRO SANI. Outrossim, os diálogos constantes no anexo do Laudo Preliminar de Perícia Criminal 60.598/2022, demonstram de forma clara e inequívoca a exigência de pagamento da criptomoeda bitcoin como condição para não divulgar os dados de clientes exfiltrados do Banco de Brasília – BRB. O Banco de Brasília não efetuou nenhum tipo de pagamento, focando seus esforços na higienização de seus ativos computacionais e se preparando para uma eventual divulgação de dados acessados. Frise-se, no entanto, que o delito de extorsão foi consumado quando da exigência de vantagem econômica, mediante a grave ameaça, nos termos da Súmula no 96 do STJ. Assim agindo, os denunciados praticaram o crime previsto no artigo 158, §1o, do Código Penal.” Do relato da denúncia, já transcrita, somando-se aos fundamentos da prisão preventiva e dos laudos informáticos produzidos, observa-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), especialmente porque um dos participantes apontou o paciente como autor intelectual de toda a estratagema dos crimes praticados, sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos e, no presente caso, também diante de potencial agravamento dos crimes já praticados, com a disseminação das informações obtidas de forma ilícita do Banco de Brasília - BRB. O que se observa, a primeira vista, nesse juízo horizontal, é um projeto criminoso arquitetado e audacioso de, diante de conhecimento informático refinado, obter de forma fraudulenta os dados sigilosos de clientes do Banco de Brasília – BRB para, logo em seguida, promover extorsão, a fim de que a instituição bancária pagasse 50 BTC (bitcoins), que equivalem atualmente a R$ 5.273.772,22 (cinco milhões, duzentos e setenta e três mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos), para que não divulgassem as informações sigilosas obtidas. Todos os dois delitos se consumaram conforme prova técnica da invasão dos sistemas informáticos do Banco, bem como a extorsão, havendo indícios substanciosos de vários envolvidos. A liberdade do paciente, neste momento, mostra-se altamente temerária, especialmente porque ainda há notícias de que ele tem posse das informações sigilosas e poderia, se solto, divulgar ou comercializar tais informações, amparadas pelo sigilo fiscal, trazendo notório prejuízo para o Banco BRB e todos os seus clientes, com desdobramentos e consequências incalculáveis. Ademais, como no presente caso o crime foi praticado por meios tecnológicos, não há garantia alguma de que a concessão de medidas cautelares diversas da prisão fossem possíveis de aquilatarem a disseminação das informações já adquiridas ou de sua destruição por parte do paciente, prejudicando a instrução processual. A propósito dos riscos latentes que a liberdade do paciente pode gerar, destaco os termos do pedido da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (ID 158715627): “O conjunto probatório juntado aos autos do IP 82/2022 demonstra o envolvimento direto de FÁBIO ANTÔNIO CASTRO SANI e MATHEUS MARTINS MARQUES nos crimes de extorsão (158, § 1° do CP) e de invasão de dispositivo informativo (art. 154 – A, § 2° e § 3° do CP), em que consta como vítima o Banco de Brasília – BRB. No que tange especificamente ao indiciado MATHEUS MARTINS MARQUES, a autoridade policial da DRCC entende que a decretação de sua prisão preventiva se faz necessária com o objetivo de garantir a conveniência da instrução criminal e assegurar a ordem pública não só no Distrito Federal como também nas demais unidades da Federação, senão vejamos: (...) A prisão preventiva, instrumento garantidor da conveniência da instrução criminal e da manutenção da ordem pública, justifica-se a partir do momento em que o indiciado MATHEUS MARTINS MARQUES, em liberdade, demonstra intenção de prejudicar a instrução criminal, além de não interromper sua atividade criminosa, colocando em risco a paz e a tranquilidade social. (...) Desta forma, as declarações prestadas por FÁBIO ANTÔNIO CASTRO SANI demonstram a clara intenção de MATHEUS MARTINS MARQUES, por intermédio de sua advogada/genitora RONILCE MARTINS MARQUES, no sentido de interferir em futuro procedimento de produção de prova relacionados à ação criminal vindoura. Por outro lado, a prisão preventiva de MATHEUS MARTINS MARQUES no sentido de garantir a manutenção da ordem pública também se faz necessária em razão dos seguintes fundamentos. Após análise do Laudo de Perícia Criminal 53.020/2023, recebido pela equipe da DRCC no dia 20/04/2023, verificou-se que MATHEUS MARTINS MARQUES, além de ter participado de todo o processo de invasão e de extorsão contra o Banco de Brasília – BRB, também estaria envolvido em outras invasões de redes de computadores localizadas em outros países. Na resposta ao quesito 8 descrita no Laudo de Perícia Criminal 53.020/2023, a equipe de peritos criminais aponta o envolvimento de MATHEUS MARTINS MARQUES com uma invasão a uma rede de computadores localizada em El Salvador, senão vejamos: Áudio 01: “É uma rede de computadores lá em El Salvador, Mano. Estou estudando, tá ligado? E fazendo os bagulhos.” Áudio 01: “É mesmo? Não sabia não. Vou ver se é El Salvador aqui mesmo. Vou ver o IP certinho. Aí é foda, Mano. Morreu do quê?” Áudio 02: “Te envolvo sim, pô, mas a questão aqui é que para mexer os dois, a gente tem que ter um servidor e ter um command and control CC. Senão fica babunçado, entendeu, Parça?” Áudio 03: “Eu estou fazendo tudo na rede deles, entendeu? Da minha rede eu estou dentro da rede deles usando a VPN, entendeu?” Áudio 04: “É tipo, totalmente, um laboratório real, né? Só que aqui eu estou invadindo mesmo para obter informação, criptografas as coisas.Mas ... mas, eu estou detalhando tudo, entendeu,Mano?Por isso que estou te falando: comprar um servidor que a gente instala um servidor de comando e controle - CC, que todas as máquinas que a gente conseguir acesso e infectar, a gente infecta nesse servidor e, aí, cada um vai ter um usuário. Tem o Cobalt Strike, Havoc ... Tem um monte de CC no github disponível, Entendeu ? Áudio 05: “Aqui a questão é que eu entrei no computador de um usuário utilizando uma falha SMB, consegui adicionar um usuário e fazer uma sessão meterpreter com o computador da vítima. Eu consegui só um computador. Agora estou tentando desativar o Avast, que é foda, para entrar no computador dela e instalar o ransomware, que é o objetivo. O acesso a uma máquina eu já tenho, mas agora o objetivo é escalar privilégio. Eu já estou com essa máquina, com a ... com o administrador, só que tem outros dispositivos na rede que eu não tenho acesso. Aí, a gente vai ter que fazer é ... algum movimento lateral para tentar pegar mais dispositivo.” Os diálogos acima descritos indicam que MATHEUS MARTINS MARQUES teria uma atuação internacional voltada para a invasão de redes de computadores, utilizando-se do malware mundialmente conhecido como Ransomware. Tal suspeita é reforçada pelos seguintes fatos identificados durante a investigação: 1) MATHEUS MARTINS MARQUES possui formação em engenharia de software além de falar inglês fluente, fato que auxilia muito em processos internacionais de invasão de redes de computadores seguido de extorsão por meio da exfiltração/encriptação de dados; 2) A resposta ao quesito 8 descrita no Laudo de Perícia Criminal 53.020/2023 indica o possível envolvimento de MATHEUS MARTINS MARQUES, em conjunto com outro cracker não identificado, com a invasão e a implantação do malware Ransomware em uma rede de computadores localizada em El Salvador; 3) O Laudo de Perícia Criminal 54.195/2023, relacionado ao principal computador pessoal apreendido na residência de MATHEUS MARTINS MARQUES no dia 12/01/2023, indica que tal dispositivo se encontra protegido por mecanismo de criptografia cuja senha não foi fornecida pelo indiciado. Tal computador pessoal, muito provavelmente, deve conter informações relacionadas a atividade ilegal ligada ao mundo hacker realizada por MATHEUS MARTINS MARQUES em nível nacional e internacional. 4) Durante a troca de mensagens com o cracker identificado como “JOHN”, usuário da linha telefônica +55249124397801, MATHEUS MARTINS MARQUES conversa sobre a instalação de uma ferramenta muito utilizada na invasão de redes de computadores denominada “Cobalt Strike”, consoante se verifica da fl. 34 do Laudo de Perícia Criminal 53.020/2023; 5) Na fl. 25 do Laudo de Perícia Criminal 53.020/2023, a equipe de peritos criminais identificou conversas ligadas a códigos maliciosos entre MATHEUS MARTINS MARQUES e outro cracker identificado como “TRIPLOX”, usuário da linha +5521983620223, senão vejamos: “Embora não tenha sido possível localizar, no material examinado, arquivos executáveis ou scripts maliciosos capazes de coletar credenciais e senhas de usuários, foram identificadas diversas referências a eles nos chats com os usuários: “TriploX”, de número +55 (21) 98362-0223;...” 6) No curso da investigação relacionada ao IP 82/2022 – DRCC, não foi possível identificar e qualificar os crackers chamados de “JOHN” e TRIPLOX. Os argumentos acima expostos apontam para a possibilidade de MATHEUS MARTINS MARQUES, além de trabalhar oficialmente para as empresas https://www.bairesdev.com/ e https://br.pinterest.com/, também possuir uma atuação oculta como um cracker internacional voltado para a utilização de malware Ransomware contra redes de computadores pertencentes a empresas de qualquer parte do mundo. Desta forma, visando evitar eventuais interferências na futura instrução criminal, bem como evitar que MATHEUS MARTINS MARQUES continue a atacar novas redes de computadores, a autoridade policial da DRCC conclui pela necessidade de seu encarceramento preventivo nos termos do art. 312 do CPP”. Como se vê o conhecimento aprofundado do paciente sobre sistemas informáticos, que ao que tudo indica tem sido utilizado para fins ilícitos, convergem para a necessidade da prisão preventiva, a fim de se evitar a escalada criminosa, organizada de forma complexa e perigosa para a ordem pública e instrução processual. Ademais, como se percebe, há notícias de estratagemas em potencial conluio com advogada, para ocultar provas, fato este que também demonstra o acerto da decisão de prisão preventiva. Calha lembrar que com o advento da Lei no 12.043/2011, que deu nova redação ao art. 282, I, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares passaram a ser admissíveis não apenas para tutelar a aplicação da lei penal e a investigação ou instrução criminal, como também para evitar a prática de novas infrações penais. Nessa medida, havendo fortes indícios de que o paciente teria uma atuação internacional voltada para a invasão de redes de computadores, utilizando-se de malware mundialmente conhecido como Ransomware, especialmente por possuir formação em engenharia de software, além de falar inglês fluente, atuando em conjunto com outro cracker não identificado, com a invasão e a implantação de malware Ransomware em uma rede de computadores localizada em El Salvador, notório seria o risco para a ordem pública se concedida a liberdade. Nesse sentido, destaco trechos apontados pelo Ministério Público (ID 158715627): “No Laudo de Perícia Criminal 54.195/2023, relacionado ao principal computador pessoal apreendido na residência de MATHEUS MARTINS MARQUES no dia 12/01/2023, indica que tal dispositivo se encontra protegido por mecanismo de criptografia cuja senha não foi fornecida pelo indiciado. Tal computador pessoal, muito provavelmente, deve conter informações relacionadas a atividade ilegal ligada ao mundo hacker realizada por MATHEUS MARTINS MARQUES em nível nacional e internacional. Outrossim, durante a troca de mensagens com o cracker identificado como “JOHN”, usuário da linha telefônica +55249124397801, MATHEUS MARTINS MARQUES conversa sobre a instalação de uma ferramenta muito utilizada na invasão de redes de computadores denominada “Cobalt Strike”, consoante se verifica da fl. 34 do Laudo de Perícia Criminal 53.020/2023. Ainda, na fl. 25 do Laudo de Perícia Criminal 53.020/2023, a equipe de peritos criminais identificou conversas ligadas a códigos maliciosos entre MATHEUS MARTINS MARQUES e outro cracker identificado como “TRIPLOX”, usuário da linha +5521983620223, senão vejamos: “Embora não tenha sido possível localizar, no material examinado, arquivos executáveis ou scripts maliciosos capazes de coletar credenciais e senhas de usuários, foram identificadas diversas referências a eles nos chats com os usuários: “TriploX”, de número +55 (21) 98362-0223;...” A gravidade no presente caso é concreta. O presente caso denota a prática de invasão de dispositivo informático do Bando de Brasília, extorsão e, potencialmente envolvimento em Organização Criminosa transnacional, pois o que se verifica nesse juízo inicial é um esquema sofisticado para a prática dos delitos em referência, com forma de agir que demonstram elevada audácia, frieza e destemor do paciente, que também evidencia periculosidade com perigo latente para a sociedade. Por tais motivos não verifico, também, suficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão que pudessem colocar freios ao paciente, razão pela qual não devem ser utilizadas. Portanto, pelo que se observa, a prisão encontra-se minuciosamente, suficientemente e adequadamente fundamentada, sendo que as circunstâncias do crime, acima detalhadas, denotam a periculosidade do paciente. Nessa medida, a primariedade, não antecedentes e residência fixa, não são suficientes para afastarem a necessidade da prisão preventiva. Vale ressaltar que os crimes imputados podem gerar pena que ultrapasse 10 (dez) anos de reclusão, sendo evidente no caso a necessidade de manutenção da ordem pública não por causa da gravidade abstrata do crime, mas pelo destemor do paciente, que em conjunto com outras pessoas, traz potencial prejuízo para uma gama incontável de pessoas que utilizam do sistema bancário. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da notícia de que o paciente já tem outros envolvimentos do mesmo jaez, inclusive em outros países. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, não se mostrando suficientes, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de maio de 2023 20:52:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator